Tribunal: TJSP
Processo: 2078804-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078804-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
impetrante ALEXANDRE MARQUES FRIAS e Paciente ANDRE MATOS
MYSOK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2078804-50.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
2
VOTO No 49123
“HABEAS CORPUS” No 2078804-50.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE MARQUES FRIAS
PACIENTE: ANDRÉ MATOS MYSOK
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AÇÃO PENAL No 1500540-08.2020.8.26.0540
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado ALEXANDRE MARQUES FRIAS em
favor de ANDRÉ MATOS MYSOK, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 2a Vara Criminal da Comarca de São Caetano
do Sul, nos autos da Ação Penal no
1500540-08.2020.8.26.0540.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Argumenta que o paciente foi preso pela prática de
crime que não envolveu violência ou grave ameaça contra a
pessoa, na modalidade tentada, de maneira que a custódia é
desproporcional.
Alega
que
ação
penal
em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2078804-50.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
3
andamento não permite a manutenção da prisão e pondera
com a pandemia da covid-19. Busca a concessão da ordem a
fim de André aguarde em liberdade o desfecho da ação penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 150/151), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 155/159).
É o relatório.
A denúncia é por infração ao
disposto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, na forma do artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal. O flagrante ocorreu no
dia 28 de março de 2020, ocasião em que o paciente teria,
previamente ajustado e com identidade de propósitos com
terceiro não identificado, tentado subtrair, para si, mediante
fraude, importância existente na conta corrente da vítima Hélio
Machado, pessoa maior de 60 anos, somente não consumando
o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Isto porque, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ao fato de o paciente ser
reincidente em crimes similares.
A
reincidência,
indicativa
de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2078804-50.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
4
possível habitualidade criminosa, é fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração
delitiva.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em
curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a
reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2078804-50.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul
5
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).
5. Recurso não provido.
(STJ
RHC 111.090/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
Nem mesmo o cenário atual de
crise sanitária causada pela pandemia Covid-19 permita a
revogação da prisão. O paciente, ao que consta, não integra o
grupo de risco, foi preso em flagrante em período de
isolamento social e a Secretaria da Administração Penitenciária
comunicou a esta Corte que tem adotado medidas para evitar a
disseminação do vírus nos estabelecimentos penais paulista.
Inexiste, portanto, constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator